Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-44.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000472-44.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MAURICIO JOAO MARASINI - CPF: 802.007.101-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000472-44.2026.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: MAURICIO JOÃO MARASINI.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSULTA EM ORTOPEDIA E CIRURGIA DE DISCECTOMIA CERVICAL. RISCO DE LESÃO NEUROLÓGICA PERMANENTE. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE INDICA URGÊNCIA. PARECER DO NATJUS NÃO VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COM POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para disponibilização de consulta com especialista em ortopedia da coluna e realização de cirurgia de discectomia cervical pelo SUS. O agravante, portador de extensa hérnia discal cervical com compressão neural, alegou risco de agravamento neurológico permanente em razão da demora no tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à realização de consulta especializada e cirurgia de coluna; e (ii) estabelecer a forma de cumprimento da obrigação pelos entes públicos responsáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A documentação médica comprova hérnia discal cervical com compressão neural e indicação cirúrgica urgente, evidenciando a probabilidade do direito.

4.

O laudo do médico assistente que examinou diretamente o paciente prevalece sobre parecer do NATJUS elaborado apenas com base documental.

5.

O risco de agravamento progressivo do quadro e de lesões neurológicas permanentes caracteriza o perigo de dano.

6.

A classificação do procedimento como eletivo não afasta a urgência clínica quando demonstrado risco de sequelas irreversíveis.

7.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação e de posterior ressarcimento entre eles.

8.

O bloqueio judicial de verbas pode ser adotado preferencialmente em caso de descumprimento da ordem, sem afastar a multa cominatória inicialmente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O parecer do NATJUS possui natureza consultiva e não prevalece automaticamente sobre a avaliação do médico assistente que acompanha diretamente o paciente. 2. A classificação de procedimento como eletivo não afasta a tutela de urgência quando há risco de agravamento progressivo e lesão neurológica permanente. 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela garantia do acesso a tratamento de saúde pelo SUS.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1004142-94.2026.8.11.0015
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à disponibilização de consulta com especialista em ortopedia da coluna e à realização de cirurgia de discectomia cervical, lombar ou lombossacra por via posterior, em um nível, com utilização de microscópio.

Em suas razões, o agravante sustenta possuir 51 anos de idade, exercer a profissão de operador de máquinas e estar sujeito ao risco de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de lesões neurológicas permanentes, caso o procedimento não seja realizado com brevidade. Alega, ainda, que o parecer do NATJUS, ao classificar o caso como eletivo, não deve prevalecer sobre o laudo subscrito pelo médico especialista responsável por seu acompanhamento.

A tutela recursal foi deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões tempestivas, nas quais sustentou, em síntese: (a) a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; (b) a classificação do procedimento como eletivo pelo NATJUS, sem indicação de urgência imediata; (c) a inadequação da multa cominatória, pugnando por sua substituição por bloqueio judicial de valores; e (d) a responsabilidade primária do Município de Sinop pela prestação do serviço, com fundamento no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e nos Enunciados nºs 8 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida. Ressaltou que o agravante aguardava, aproximadamente, 113 dias pela consulta especializada e 108 dias pela realização da cirurgia, períodos superiores ao parâmetro de razoabilidade previsto no Enunciado nº 93 do FONAJUS/CNJ. Destacou, ainda, que os laudos médicos demonstram a urgência do tratamento e o risco de agravamento neurológico progressivo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu
, a controvérsia recursal cinge-se à necessidade de intervenção judicial para assegurar a realização de consulta especializada e de cirurgia de coluna ao agravante diagnosticado com extensa hérnia discal cervical, cujo pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido pelo juízo de origem.

No âmbito dos Juizados Especiais, deve-se privilegiar a solução que assegure, de forma célere e efetiva, a proteção do direito fundamental à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante acesso universal e igualitário às ações e aos serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação. Não se trata de mera promessa programática, mas de norma dotada de eficácia imediata, que impõe ao Poder Público o dever concreto de assegurar tratamento médico adequado àqueles que dele necessitam.

Os procedimentos pleiteados — consulta especializada em ortopedia e cirurgia de discectomia cervical — integram as ações e os serviços disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde
. Não se está diante de tratamento experimental ou estranho às políticas públicas de saúde, mas de pretensão voltada ao acesso tempestivo a tratamento já incorporado ao SUS.

O NATJUS constitui relevante instrumento de apoio técnico ao julgador.
Seus pareceres, contudo, possuem natureza consultiva, não vinculam o magistrado e tampouco substituem a avaliação clínica realizada pelo médico que examinou diretamente o paciente.

No caso concreto, o parecer do NATJUS foi elaborado exclusivamente com base na documentação apresentada, sem contato direto do profissional responsável com o agravante.
Em sentido diverso, o Dr. Márcio Prata dos Santos examinou pessoalmente o paciente, acompanhou a evolução de seu quadro clínico e, com fundamento nessa avaliação, indicou a realização da cirurgia com a maior brevidade possível, advertindo para o risco de lesões neurológicas permanentes.

Assim, diante da divergência entre o parecer produzido à distância, com fundamento exclusivamente documental, e laudo emitido por médico especialista que examinou pessoalmente o paciente,
deve-se atribuir especial relevância à avaliação do profissional assistente, por dispor de melhores condições para aferir a gravidade e a evolução do quadro clínico.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

A documentação médica acostada aos autos demonstra que
o agravante é portador de extensa hérnia discal cervical em C5-C6
,
com compressão neural, quadro que ultrapassa mero desconforto ortopédico.
Há indicação médica expressa para a realização de cirurgia, com recomendação de brevidade. Ademais, o próprio formulário de regulação do SUS classificou o caso como “risco amarelo — urgência”, e o procedimento indicado encontra-se incorporado ao sistema público de saúde. Mostra-se, portanto, suficientemente evidenciada a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano, por sua vez, é concreto, atual e progressivo. A compressão neural em C5-C6 pode evoluir para comprometimento neurológico irreversível.
O médico assistente foi categórico ao advertir que a demora na realização do tratamento poderá ocasionar lesões neurológicas permanentes.
Soma-se a isso o fato de o agravante exercer a função de operador de máquinas, permanecendo sentado por períodos prolongados, circunstância que contribui para o agravamento contínuo do quadro. Aguardar o julgamento definitivo da demanda, sem a concessão da tutela, significa submetê-lo a risco efetivo de sequelas permanentes.

Registre-se, ainda, que o agravante já aguardava atendimento pelo SUS havia mais de 100 (cem) dias
quando a tutela recursal foi deferida, período que ultrapassa qualquer parâmetro razoável de espera para hipótese classificada como urgente.

A classificação de determinado procedimento como
“eletivo”
significa, tecnicamente, que sua realização pode ser previamente programada, por não haver risco imediato de morte.
Tal classificação, entretanto, não autoriza sua postergação por prazo indefinido,
sobretudo quando demonstrada a possibilidade de agravamento progressivo e irreversível do estado de saúde do paciente.

No caso em exame, a compressão neural em C5-C6, associada ao déficit de força muscular e ao risco de lesões neurológicas permanentes, não comporta espera indeterminada
. Desse modo, a classificação do procedimento como eletivo pelo NATJUS não afasta a urgência clínica reconhecida pelo médico assistente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, cabendo ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar, quando for o caso, o ressarcimento entre os entes públicos.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a responsabilidade primária pelo atendimento seria do Município de Sinop.

Contudo, embora se reconheça que, em regra, as consultas especializadas de média complexidade se inserem na esfera de gestão municipal, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos. O direcionamento prioritário da obrigação ao Município não impede que o Estado responda por seu cumprimento em caso de omissão ou insuficiência da atuação municipal, ficando ressalvada a possibilidade de posterior acerto administrativo ou financeiro entre os entes envolvidos.

O Estado de Mato Grosso requer, ainda, a substituição da multa cominatória pelo bloqueio judicial de verbas públicas
, com fundamento no Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e em precedentes desta Turma Recursal.
A pretensão merece acolhimento parcial.

O bloqueio judicial constitui mecanismo eficaz e célere para assegurar o cumprimento das obrigações impostas em demandas de saúde.
Assim, mantém-se a multa fixada como medida coercitiva inicial, sem prejuízo de que, verificado o descumprimento da ordem judicial, seja adotado, preferencialmente, o bloqueio de verbas públicas
em montante suficiente para custear o tratamento, observadas às cautelas pertinentes e os parâmetros do Enunciado nº 74 do CNJ.

Destarte, a manutenção da decisão recorrida implicaria privar o agravante do tratamento adequado e submetê-lo ao risco progressivo de sequelas neurológicas permanentes, resultado incompatível com a proteção constitucional conferida ao direito fundamental à saúde e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para confirmar a tutela de urgência antecipada deferida nestes autos (ID. 356888392), com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026